Tribunal: TJPA
Processo: 0801920-54.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6097 - Aposentadoria Urbana (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801920-54.2021.8.14.0040

APELANTE: MARLON DIEGO PEREIRA BORBA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO. CONVERSÃO PARA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de conversão de auxílio por incapacidade temporária em benefício por incapacidade permanente, mantendo o auxílio por incapacidade temporária (espécie 31) e rejeitando o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92).

2.

Fato relevante. O autor sustenta possuir enfermidades osteomusculares e neurológicas com nexo causal relacionado ao labor na empresa VALE S.A., pleiteando aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Requereu, alternativamente, auxílio-acidente, além da produção de prova documental junto à empregadora.

3.

Decisão recorrida. Sentença de primeiro grau manteve o benefício na espécie 31, com fixação de DIB em 28.10.2021 e DIP em 01.10.2024, rejeitando a conversão para aposentadoria acidentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se está comprovado o nexo de causalidade entre as enfermidades do autor e sua atividade profissional, de modo a justificar a concessão de aposentadoria acidentária; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente comum, nos termos da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O laudo pericial oficial concluiu pela inexistência de nexo causal direto ou concausal entre a patologia apresentada e o trabalho, afastando a natureza acidentária da incapacidade.

6.

Ainda que o autor tenha juntado elementos oriundos da Justiça do Trabalho, a perícia realizada nos autos, com contraditório e ampla defesa, possui maior força probatória e prevalece sobre a prova emprestada.

7.

A perícia reconheceu a existência de incapacidade total e permanente para qualquer atividade que assegure a subsistência do autor, sendo incabível a manutenção do auxílio por incapacidade temporária.

8.

A legislação previdenciária (art. 43 da Lei nº 8.213/1991) estabelece que a aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, quando este houver precedido o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para converter o auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente comum (espécie 32), com DIB fixada no dia imediato à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

Tese de julgamento:

“1. Não comprovado o nexo causal entre a incapacidade e o trabalho, o benefício não pode ser enquadrado como acidentário.

2. Reconhecida a incapacidade total e permanente para o trabalho, é devida a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente de natureza previdenciária comum, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.213/1991.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801920-54.2021.8.14.0040.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARLON DIEGO PEREIRA BORBA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
Ação de Conversão de Auxílio por Incapacidade Temporária em Benefício por Incapacidade Permanente nº 0801920-54.2021.8.14.0040
, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor é portador de diversas doenças osteomusculares e neurológicas que o incapacitam permanentemente para o exercício de sua função habitual, tendo passado por cirurgia de artrodese lombar e tratamentos médicos contínuos, sem melhora clínica.

Alega que tais enfermidades possuem nexo causal direto com suas atividades laborativas na empresa VALE S.A., exercidas desde 2012, como técnico de mina e geologia, as quais envolviam grande esforço físico, posturas forçadas, carregamento de peso, exposição a vibrações e trabalho em condições ergonômicas inadequadas.

Sustenta que, apesar da clara origem ocupacional das lesões, o INSS concedeu-lhe apenas auxílio-doença comum (espécie 31), quando o correto seria o enquadramento como acidente de trabalho (espécie 91), com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92).

Defende que os laudos médicos, exames de imagem e diagnósticos demonstram a persistência do quadro incapacitante, bem como, com menções à lista de doenças ocupacionais do Anexo III do Decreto 3.048/99 e às regras do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), que vinculam as moléstias do autor à atividade econômica da empresa empregadora.

Requereu em tutela antecipada a manutenção do benefício e, ao final, a conversão do auxílio temporário em aposentadoria por invalidez acidentária. Subsidiariamente, pleiteou a concessão de auxílio-acidente, caso não reconhecida a incapacidade total. Requer ainda a expedição de ofício à empresa VALE S.A. para exibição de documentos laborais como ASO, PPRA, PCMSO, LTCAT, PGR e PPP, visando a comprovação do ambiente e das condições de trabalho.

A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido inicial, para determinar a manutenção/restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária (espécie 31), fixando a DIB em 28/10/2021 e a DIP em 01/10/2024, até eventual reabilitação profissional, rejeitando, contudo, o pedido de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Inconformado, o autor interpôs
Apelação Cível
, aduzindo que a decisão foi equivocada, contrariando as provas dos autos ao desconsiderar os laudos médicos oficiais que atestam sua incapacidade total e permanente, além de ignorar o laudo da Justiça do Trabalho que reconheceu o nexo de concausalidade entre suas enfermidades e a atividade laboral exercida na empresa VALE S.A.

Sustenta que, desde 13/09/2019, está afastado de suas atividades laborativas e que o próprio INSS já reconheceu a natureza acidentária de sua patologia ao conceder-lhe, administrativamente, o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91), referente ao CID M51.1 e M54. Reforça que não possui condições de reabilitação profissional, como erroneamente entendeu o juízo a quo, tendo em vista sua condição clínica irreversível.

Pugna pela concessão da aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92), com DIB fixada na data do início da incapacidade, qual seja, 13/09/2019.

Não foram apresentadas
Contrarrazões
.

Em parecer, o
Ministério Público
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para determinar a conversão do benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, fixando-se o DIB no dia imediato à cessação do auxílio-doença concedido anteriormente ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.213/91.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar se restou comprovada a incapacidade laboral do apelante de forma total e permanente, a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92), com DIB fixada na data do início da incapacidade, qual seja, 13/09/2019.

De plano, importa destacar que, conforme reiterada jurisprudência pátria, a concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração inequívoca da incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação do segurado para outra atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do Juízo, constatou que o autor/recorrente é portador de Doenças crônicas degenerativas e traumáticas da coluna vertebral (Cervical e Lombar), com procedimento cirúrgico de Artrodese na lombar e indicação cirúrgica para coluna cervical, o que confere incapacidade total e permanente para suas atividades laborativas habituais e para qualquer outra que lhe garanta a sua subsistência.

Embora o apelante defenda que sua incapacidade teria natureza acidentária, laudo pericial oficial produzido nos autos é categórico ao concluir que a moléstia apresentada pelo autor não decorre de acidente de trabalho, mas sim do agravamento de doenças degenerativas crônicas que acometem a coluna vertebral.

O perito foi expresso em atestar que inexiste nexo causal direto entre as condições laborais e o quadro clínico, tratando-se, portanto, de hipótese de incapacidade comum, e não acidentária. Essa constatação técnica afasta a possibilidade de enquadramento do benefício como aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92), como insiste o recorrente, limitando-se a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente de natureza previdenciária comum (espécie 32).

Ainda que o apelante tente sustentar o contrário, apoiando-se em prova emprestada produzida na Justiça do Trabalho, tal elemento não prevalece sobre a perícia judicial específica e conclusiva realizada nos presentes autos, que obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, a tese de que o quadro clínico teria sido originado ou agravado por acidente laboral não encontra respaldo na prova técnica idônea e definitiva que norteia a formação da convicção judicial.

De outro lado, há que se reconhecer que o mesmo laudo pericial não deixou margem a dúvidas quanto à existência de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que assegure a subsistência do autor. O perito foi incisivo ao afirmar que, dada a gravidade das lesões na coluna cervical e lombar, com histórico cirúrgico e persistência de limitações funcionais significativas, não há possibilidade de reabilitação profissional eficaz. Logo, está plenamente configurada a hipótese do art. 42 da Lei nº 8.213/91, que assegura aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, inclusive, recomendando sua aposentadoria por invalidez.

Em consequência, a manutenção do auxílio por incapacidade temporária, como decidiu o juízo de primeiro grau, mostra-se contrária à prova pericial dos autos, a qual é inequívoca quanto à irreversibilidade do quadro. A medida adequada, em consonância com a lei de benefícios, é a conversão do auxílio em aposentadoria por incapacidade permanente, afastada, repise-se, a natureza acidentária invocada pelo apelante, por ausência de nexo técnico epidemiológico ou causal.

No que se refere ao termo inicial do benefício, dispõe o art. 43, § 1º, da Lei nº 8.213/91, que a aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, quando este houver precedido o benefício. No caso concreto, o autor encontrava-se em gozo de auxílio por incapacidade temporária até a data imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, conforme comprovado nos autos. Assim, correta a fixação do DIB no dia subsequente à cessação do auxílio-doença, em estrita observância à norma legal. Não procede, portanto, a pretensão recursal de retroação da DIB à data de 13/09/2019, porquanto não há respaldo normativo que autorize a fixação do termo inicial em momento anterior à cessação do benefício antecedente.

Portanto, à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável, resta demonstrado que não se trata de hipótese de aposentadoria por invalidez acidentária, ante a ausência de nexo causal com acidente de trabalho, mas que o autor faz jus à conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente comum, em virtude da incapacidade total e definitiva atestada pelo perito. A fixação do DIB deve observar o disposto no art. 43 da Lei nº 8.213/91, qual seja, o dia imediato à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a conversão do benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, fixando-se o DIB no dia imediato à cessação do auxílio-doença concedido anteriormente ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/10/2025